Tribunal: TJSP
Processo: 2263624-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados para determinar à agravante que i) suspenda a cobrança dos valores em discussão no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha de lançar o nome dos requerentes no órgãos de proteção ao crédito – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Reforma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados para determinar à agravante que i) suspenda a cobrança dos valores em discussão no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha de lançar o nome dos requerentes no órgãos de proteção ao crédito – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Reforma da decisão que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263624-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VISA DO BRASIL EMPREEDIMENTOS LTDA, são agravados INGRID
RAMOS ROCHA E SILVA e ROBERTO ROCHA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.
Agravados: Ingrid Ramos Rocha e Silva e Roberto Rocha e Silva
Voto no 26.079
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
Insurgência contra a decisão
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos
agravados para determinar à agravante que i)
suspenda a cobrança dos valores em discussão
no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha
de lançar o nome dos requerentes no órgãos de
proteção ao crédito Probabilidade do direito dos
requerentes
não
evidenciada
Reforma
da
decisão que se impõe Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., nos autos da ação
indenizatória que lhe movem INGRID RAMOS ROCHA E SILVA e ROBERTO
ROCHA E SILVA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Renato
Acácio de Azevedo Borsanelli, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos
agravados para determinar à agravante que i) suspenda a cobrança dos
valores em discussão no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha de
lançar o nome dos requerentes no órgãos de proteção ao crédito (fls. 218/219).
Sustenta a recorrente que não teria como cumprir
as obrigações impostas na decisão agravada, já que não teria ingerência sobre
o procedimento de cobrança de cartão de crédito/lançamentos na fatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
3
cartão, tratando-se apenas da bandeira do cartão, que como tal forneceria uma
plataforma de meio de pagamento (instituidora de arranjo de pagamentos),
licenciando sua marca aos emissores de cartões, sendo atribuições destes a
cobrança/cessação de cobrança das faturas.
Assim, como a cobrança está sendo realizada
pela locadora Europcar e devido ao fato de apenas o banco emissor do Cartão
(Itaú) ter atribuição para cessá-la as obrigações determinadas na decisão não
poderiam ser imputadas a si (impedimento operacional).
Afirma que tanto não possui ingerência sobre os
lançamentos realizados na fatura do cartão que foi o banco o responsável pela
suspensão do lançamento nos meses de maio a setembro, conforme se verifica
na exordial (fls. 6
autores afirmam que mandaram e-mail ao banco para
solicitar o bloqueio do pagamento).
Aduz que apenas teria sido incluída no feito para
discussão do benefício oferecido ao titular do cartão com bandeira VISA e não
sobre eventual cobrança realizada na fatura do cartão, até porque a cobrança
estaria sendo feita pela locadora.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 244/258), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
4
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, não se verifica a probabilidade do direito
dos agravados, já que ainda que não se ignore a discussão relativa à
cobertura do seguro para veículos de locadora pela recorrente VISA, nos
termos e condições aplicáveis à cobertura consta que “a locadora de veículos
poderá exigir que a Pessoa Elegível pague os danos utilizando o cartão visa.
Se isso acontecer, a seguradora reembolsará a Pessoa Elegível diretamente
pelo valor coberto após a reclamação ter sido processada” (disponível em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
5
<https://prismic-io.s3.amazonaws.com/prod-axa/32ab935f-300b-478c-ba4d-
f6e96419730a_VIS53468-TC_C-AutoRentalInsurance-201911-Port-v4.pdf>,
acesso em 09/11/2020 às 11:16; grifou-se), cf. documento de fls. 45 juntado
pelos autores, de forma que tendo havido recusa ao seguro oferecido pela
locadora, esta, que suportou prejuízos com o furto do veículo locado, pode
exigir a cobrança da caução prestada mediante cartão de crédito, sendo que
referido valor (pago pela pessoa elegível ao benefício do seguro) poderá ser
reembolsado pela seguradora/empresa concedente do benefício (no caso a
VISA).
Assim, o que se observa é que quem está
exigindo o pagamento (do valor correspondente aos danos suportados com o
sinistro do veículo locado) é a locadora, que pode fazê-lo em virtude da
renúncia ao seguro por ela oferecido, sendo a cobrança realizada pela
emissora do cartão
que conforme reconhecido pelos demandantes
suspendeu a cobrança por diversos meses por solicitação deles , de modo
que ao que parece não há como atribuir à bandeira do cartão concedente do
benefício do seguro as obrigações de fazer e de não fazer determinadas,
resguardada, todavia, a discussão acerca do dever da recorrente
VISA/seguradora por ela escolhida de pagar aos beneficiários o valor coberto.
É dizer: ainda que preservado o debate a respeito do dever de pagamento do
seguro pela concedente do benefício ou pela seguradora a ela conveniada
(parceira) não há como impor à VISA as ordens de suspensão da cobrança do
valor da caução prestada à locadora e de abstenção de inscrição do nome dos
autores nos cadastros de inadimplentes em razão de eventual não pagamento
da fatura em que cobrada referida quantia, já que conforme estabelecido nos
termos e condições do seguro haveria mesmo primeiro o lançamento, pela
locadora, do valor do sinistro no cartão usado para pagamento do aluguel do
veículo, cabendo depois ao locatário solicitar o reembolso junto à concedente
do benefício/seguradora.
Acerca da impossibilidade de a bandeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
6
cartão suspender cobranças deste já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSAÇÕES ESPÚRIAS
COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO
DE REFORMA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA COMERCIAL
DETENTORA
DA
BANDEIRA
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
INEXIQUIBILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS PELAS EMPRESAS
DETENTORAS DA BANDEIRA - As empresas concedentes da bandeira de
cartão de crédito são responsáveis apenas pela comunicação entre a
instituição emissora e os estabelecimentos comerciais, não possuindo
qualquer ingerência no crédito disponibilizado ao titular do cartão, de forma
que as providências judiciais que digam respeito à cobrança da dívida
contraída devem ser tomadas em face da administradora do cartão -
Recurso
da
empresa
de
cartão
provido.
[...]
(Apelação
no
1008448-67.2016.8.26.0362, 11a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Walter Fonseca, DJ: 27/09/2018; grifou-se).
Compra e venda. Bens móveis. Mobiliário planejado para residência.
Demanda de resolução contratual, proposta pela consumidora. Concessão
de tutela antecipada voltada à suspensão da exigibilidade do pagamento
das parcelas remanescentes do contrato, com imposição de multa em caso
de descumprimento. Determinação dirigida à empresa responsável pela
bandeira do cartão de crédito utilizado na compra para que essa se
abstivesse de efetuar cobranças vinculadas ao pedido da autora.
Impossibilidade. Empresa que sequer compunha o polo passivo quando da
prolação da decisão questionada. Violação à garantia do devido processo
legal, não se podendo tolerar que provimentos mandamentais recaiam
sobre a esfera jurídica de terceiros. Cobrança que ademais, em princípio, é
realizada pelo banco emissor do cartão e não pela operadora responsável
pela bandeira, mostrando-se assim questionável a viabilidade de
cumprimento da determinação judicial. Tutela antecipada que se revoga,
com prejuízo da multa arbitrada. Agravo de instrumento provido. (Agravo de
Instrumento no 2114715-94.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Fabio Tabosa, DJ: 15/08/2018; grifou-se).
Assim, de rigor a revogação da tutela deferida
contra a agravante VISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263624-10.2020.8.26.0000
7
Destaco, ademais, a fim de que não se alegue
omissão, que não há como determinar que o banco emissor do cartão de
crédito suspenda a cobrança, já que este não integra a lide, não se podendo
opor-lhe medida sem que seja parte no feito e tenha oportunidade de se
defender, havendo que se notar que, como acima exposto, eventual
reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelo pagamento do seguro
fará com que os recorridos possam ser reembolsados pelo total dispendido
para pagamento da caução prestada por meio do cartão de crédito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a tutela deferida em face da requerida.
HUGO CREPALDI
Relator